Tribunal: TJDFT
Processo: 0752206-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou guarda compartilhada dos menores, com lar de referência materno, e distribuiu as responsabilidades parentais entre as partes.
2. O Juízo de origem rejeitou o estudo psicossocial e o parecer ministerial, concluindo pela viabilidade da guarda compartilhada, apesar das tensões entre os genitores.
3. A recorrente afirma existir histórico de violência doméstica, comunicação parental hostil, ausência de cooperação e rotina integralmente exercida por ela em Brasília, enquanto o genitor reside em outro estado. Postula a guarda unilateral.
4. O recorrido defende a manutenção da guarda compartilhada e pede condenação da recorrente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime de guarda deve permanecer compartilhado ou ser fixado de forma unilateral; e (ii) estabelecer se há elementos para a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam que decisões envolvendo guarda devem observar o melhor interesse da criança, assegurando proteção integral e estabilidade emocional.
7. A guarda compartilhada exige comunicação mínima, cooperação entre os genitores e capacidade para decisões conjuntas.
8. O estudo psicossocial aponta comunicação parental hostil, baixa interlocução, rotina integralmente desempenhada pela genitora e indícios de violência doméstica, concluindo pela inadequação da guarda compartilhada e recomendando a guarda unilateral materna.
9. A manutenção do compartilhamento expõe os menores a ambiente parental conflituoso, tornando inviável a tomada conjunta de decisões e contrariando a proteção integral.
10. A absolvição na esfera criminal não impede o reconhecimento de dinâmica parental conflituosa para fins de definição de guarda.
11. O regime unilateral materno atende ao melhor interesse dos menores, preserva a rotina já estabelecida e permite convivência paterna sem ampliar o conflito.
12. Não há elementos que caracterizem qualquer hipótese de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso provido para fixar a guarda unilateral dos menores em favor da genitora, mantido o lar de referência materno e preservado o direito de convivência paterna. Pedido de condenação por litigância de má-fé afastado.
Teses de julgamento: “1. A guarda compartilhada é inviável quando inexistem condições mínimas de cooperação, diálogo e estabilidade emocional entre os genitores, sobretudo diante de indícios de violência e rotina integralmente exercida por um deles. 2. A absolvição na esfera criminal não impede o reconhecimento de dinâmica parental conflituosa para fins de definição de guarda. 3. A litigância de má-fé exige conduta temerária ou alteração da verdade dos fatos, o que não ocorre quando a parte exerce legitimamente seu direito de recorrer.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 227 da Constituição Federal; art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 80 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1421837, 0702126-61.2020.8.07.0017, 8a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2080514, 0706834-95.2022.8.07.0014, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1992918, 0763161-54.2022.8.07.0016, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 2052032, 0719288-55.2023.8.07.0020, 6a Turma Cível, TJDFT.